Tribunal: STF
Processo: MS 27283
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Exclusão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) da presente relação jurídica processual. Ato coator praticado exclusivamente pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Insubsistência das alegações dos recorrentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.